Tribunal: TCU
Processo: 009.146/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP (TRT-8) em benefício de Antônio Carlos Neves Barros. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Antônio Carlos Neves Barros e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente: 9.3.1.1. promova a correção das frações incorporadas de quintos da função FC-04 exercida pelo interessado entre 10/10/1998 a 5/9/2001 para a fração de 2/5, transformando-a em parcela compensatória; 9.3.1.2. promova a absorção da parcela compensatória no contracheque do interessado, na proporção do reajuste da remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União concedido pela Lei 14.523/2023, informando a este Tribunal as providências adotadas; 9.3.1.3. informe ao interessado sobre o teor da presente deliberação e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema ePessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.